Tribunal: TJMT
Processo: 1002013-65.2025.8.11.0108
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002013-65.2025.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), BRUNO SAVIO TESSAROLO CAVALHEIRO - CPF: 029.225.451-21 (RECORRIDO), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1002013-65.2025.8.11.0108.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS
JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Recorrido
:
BRUNO SÁVIO TESSAROLO CAVALHEIRO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), determinou o restabelecimento da habilitação e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

O recorrente sustenta a desnecessidade de instauração de processo administrativo para a cassação da habilitação, a presunção de legitimidade do ato administrativo, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cassação de CNH definitiva, fundada em infração cometida durante o período de permissão para dirigir, pode ser efetivada sem instauração de processo administrativo específico e sem comprovação de notificação válida; e (ii) estabelecer se a nulidade do ato administrativo, por si só, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não se conhece dos documentos apresentados apenas na fase recursal, por configurarem inovação recursal e não se enquadrarem nas hipóteses excepcionais previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei nº 9.099/1995.

5.

A expedição da CNH definitiva consolida situação jurídica que não pode ser desconstituída sem observância do devido processo legal, distinguindo-se da hipótese de simples não concessão da habilitação definitiva ao permissionário.

6.

A cassação da CNH definitiva exige decisão fundamentada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

7.

A Administração Pública deve comprovar a regular notificação da imposição da penalidade, sendo insuficiente a mera alegação de expedição da correspondência, sob pena de nulidade do procedimento administrativo.

8.

A ausência de processo administrativo regular e de notificação válida torna nulo o ato de cassação da CNH, impondo o restabelecimento da habilitação.

9.

O dano moral não decorre automaticamente da ilegalidade do ato administrativo, exigindo demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade ou repercussão concreta na esfera pessoal ou profissional do interessado.

10.

A inexistência de prova de prejuízo profissional, financeiro ou de circunstância excepcional que ultrapasse os transtornos inerentes à ilegalidade administrativa afasta a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A cassação de CNH definitiva, ainda que fundada em infração cometida durante o período de permissão para dirigir, exige prévia instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

2.

A ausência de comprovação de notificação válida da penalidade de trânsito invalida o procedimento administrativo e acarreta a nulidade da cassação da CNH.

3.

A ilegalidade do ato administrativo não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial que ultrapasse o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 148, § 3º, 265 e 282; CPC, arts. 373, II, 435 e 517; Lei nº 9.099/1995, arts. 33, 43 e 55; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 312; TJMT, Recurso Inominado nº 1034393-11.2024.8.11.0001; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1029415-91.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 370367359), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade do ato administrativo que cassou o direito de dirigir do autor; b) condenar o demandado ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais; e c) determinar o restabelecimento da CNH do autor no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) não há necessidade de instauração de processo administrativo no caso de permissionário penalizado, nos termos do art. 148 do CTB e do art. 28, § 2.º, da Resolução CONTRAN n.º 723/2018; b) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; c) não há dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento; e d) alternativamente, requer a redução do valor da indenização.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 370367375), sustentando que a CNH definitiva já havia sido emitida quando ocorreu a cassação, configurando ato jurídico perfeito que não pode ser desconstituído sem processo administrativo regular, nos termos do art. 265 do CTB. Defende a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Observa-se que o recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados quando da apresentação de contestação, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

O art. 435 do CPC permite a juntada de documento novo quando: a) demonstre fato ocorrido depois dos articulados; b) destinado a fazer prova de fatos articulados, cuja existência se ignorava; ou c) quando a parte deixou de fazer uso dele por motivo de força maior.

Por sua vez, o art. 517 do CPC estabelece que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior ou que a outra parte as suscitou.

No caso concreto, os documentos apresentados não se enquadram em qualquer das hipóteses legais autorizadoras. As informações que se pretende comprovar já existiam quando da apresentação da contestação e eram de pleno conhecimento do recorrente, inexistindo demonstração de qualquer circunstância excepcional ou motivo de força maior que justificasse a apresentação tardia.

Não há qualquer alegação de força maior que justifique a não apresentação do documento em momento oportuno.

Ademais, a juntada extemporânea dos documentos configura indevida inovação recursal e afronta os princípios da lealdade processual e do contraditório.

Portanto,
não
conheço do documento juntado em fase recursal (IDs 370367361/370367369), por não atender aos requisitos legais para sua admissão.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se a cassação de CNH definitiva, com fundamento em infração cometida durante o período de permissão, pode ser realizada sem processo administrativo específico e sem notificação válida.

O recorrente sustenta que a penalidade seria automática, dispensando processo administrativo, com base na Resolução nº 723/2018 do CONTRAN e no artigo 148, §3º, do CTB.

Essa tese não se aplica ao caso concreto.

Há distinção fundamental entre não conceder a CNH definitiva e cassar a CNH já expedida.

No primeiro caso, o permissionário não adquire o direito à habilitação por não preencher os requisitos. Já no segundo, a CNH definitiva já foi expedida, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal.

O artigo 265 do CTB é expresso: "
As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
".

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem reconhecido que a cassação de CNH definitiva exige processo administrativo prévio:

"A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro."
(TJ-MT, Recurso Inominado nº 10343931120248110001).

"A cassação de CNH definitiva, ainda que fundada em infração cometida no período provisório, exige instauração de processo administrativo prévio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa."
(TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10294159120248110000).

No caso em análise, o DETRAN/MT cassou a CNH definitiva
sem
instaurar processo administrativo específico, violando o artigo 265 do CTB e o artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

No que concerne à ausência de notificação válida, o artigo 282 do CTB estabelece que a penalidade deve ser notificada "
por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade
".

A Súmula 312 do STJ dispõe que "
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
".

O recorrente não comprovou o envio das notificações ao recorrido.

A mera alegação de que as notificações foram expedidas,
sem prova efetiva
,
não satisfaz o ônus probatório que lhe incumbe.

A ausência de notificação válida configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando nulo o procedimento.

Assim, mantenho a declaração de nulidade do ato administrativo e a obrigação de fazer consistente no restabelecimento da CNH do recorrido.

No que tange o dano moral,
neste ponto
, o recurso merece parcial provimento.

A questão que se coloca é se essa falha administrativa,
por si só
, gera o dever de indenizar por danos morais.

A sentença recorrida reconheceu o dano moral e fixou a indenização em R$ 4.000,00, citando como precedente o julgado proferido nos autos n.º 1029302-97.2025.8.11.0002, desta Primeira Turma Recursal.

Ocorre que o precedente tratava de situação substancialmente diversa da presente. Naquele caso, o reclamante era motorista de aplicativo e teve sua única fonte de renda diretamente comprometida pela cassação ilegal da CNH,
circunstância que foi
expressamente
reconhecida como determinante para a configuração do dano moral indenizável e para a fixação do valor da indenização
.

Vejamos trechos do voto prolatado no processo nº 1029302-97.2025.8.11.0002, que
não
se aplica no caso concreto
:

“(...) quanto ao pedido de indenização por danos morais,
o caso em análise apresenta
peculiaridades
que o distinguem dos precedentes que negaram tal reparação
.

O recorrente comprovou que atua como motorista de aplicativo (Uber), sendo esta sua única fonte de renda, conforme documentação juntada aos autos (carteira de trabalho demonstrando desemprego recente e comprovantes de cadastro como motorista de aplicativo).

A cassação irregular de sua CNH impediu diretamente o exercício de sua atividade profissional, gerando impacto concreto em sua subsistência e de sua família
.

Não se trata, portanto, de mero aborrecimento ou transtorno corriqueiro.
A privação do direito ao trabalho, quando decorrente de ato ilegal da Administração Pública, configura dano moral indenizável, especialmente quando demonstrado que a atividade profissional é a única fonte de subsistência do prejudicado
.

(...)

No caso em análise
, estão presentes os
elementos caracterizadores do dano moral
: a) Dano concreto: privação do direito ao trabalho e fonte de subsistência; b) Ilegalidade manifesta: cassação sem processo administrativo e sem notificação válida; c) Nexo causal: o dano decorreu diretamente do ato ilegal da Administração; d) Extrapolação do mero aborrecimento: impacto na dignidade e subsistência do trabalhador”
(grifei).

No presente caso, o recorrido é auxiliar mecânico e assalariado.
Não há nos autos qualquer demonstração de que a cassação da CNH tenha impedido o exercício de sua atividade profissional ou causado prejuízo concreto além dos transtornos inerentes à situação
.

A restrição ao direito de dirigir, embora decorrente de ato administrativo nulo, não veio acompanhada de prova de impacto profissional, financeiro ou de situação vexatória que ultrapasse o patamar do mero aborrecimento.

O dano moral não se presume em toda e qualquer ilegalidade administrativa. Para sua configuração, é
necessário que a conduta ilícita cause efetiva lesão a direito da personalidade — honra, dignidade, imagem —, com repercussão concreta na esfera pessoal ou profissional do ofendido
. Meros dissabores e transtornos decorrentes de irregularidades administrativas,
sem prova de abalo efetivo, não são suficientes para ensejar reparação
.

No caso concreto, a ilegalidade do ato administrativo está demonstrada e justifica a anulação da cassação e o restabelecimento da CNH. Contudo, não há prova de dano moral indenizável que vá além do aborrecimento natural da situação, razão pela qual afasto a condenação em danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026